Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-55.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA HONRA. INJÚRIA. FATO TÍPICO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO ESPECÍFICO PRESENTE. PERDÃO JUDICIAL INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelada em face de sentença que julgou procedente em parte a queixa-crime, para condená-la pela prática do crime de injúria, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Em seu recurso, alega a existência de contexto conflituoso anterior com ofensas recíprocas e antigas, bem como a presença de retorsão a ofensas proferidas pela querelante. Requer a reforma da sentença para absolver a querelada, nos termos do art. 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a possibilidade do perdão judicial e a redução do montante fixado a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62651218). Dispensado de preparo ante o pedido formulado de gratuidade de justiça, concedido em face dos documentos comprobatórios acostados aos autos que demonstram a sua hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 62651221). Parecer do Ministério Público (ID 63093048).
3. O bem jurídico tutelado pelo crime de injúria é a honra subjetiva do ofendido, isto é, o sentimento que cada um possui a respeito de sua dignidade ou decoro. No entanto, para configuração do tipo penal exige-se o dolo específico de ofender, ou seja, a demonstração mínima do intento deliberado de ofender a honra alheia, caracterizando a presença do animus injuriandi.
4. A materialidade e a autoria do crime restaram demonstradas nos autos pela prova oral produzida em juízo, submetida ao contraditório e à ampla defesa, bem como pelo arquivo de áudio ID 62650721 que comprova a declaração da querelada: “(...) dessa vez ele deu sorte porque eu não furei ele por causa do Zé; que eu ia mandar ele pro inferno, que já chega dele fazer mentira; mentir com aquela vagabunda lá do Bosque; que ele é um vagabundo e ela uma vagabunda do Bosque pior ainda, que não vale um centavo”, “(...) Será que esses dois filhos é dele mesmo? Eu tenho minhas dívidas.”, o qual demonstra ofensa a honra alheia.
5. Noutro giro, não restou demonstrado que a recorrente tenha agido em retorsão imediata após injusta provocação da vítima a ensejar o perdão judicial. Neste cenário, não há nenhum elemento probatório apto a comprovar a existência, por parte da apelada, de agressão atual que pudesse ensejar um ato de retorsão pela apelante. As provas dos autos são contundentes a demonstrar que houve a prática de injúria por parte da querelada.
6. Dessa forma, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade, causa extintiva da punibilidade ou insuficiência de provas.
7. Em relação ao montante fixado para a reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, inciso IV, CPP), não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o valor pecuniário devido. O montante da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa e sua repercussão. Em atenção às diretrizes acima elencadas, sobretudo a situação financeira da querelada, entende-se o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) como suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrida com razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada para reduzir o quantum fixado na sentença para o valor mínimo a título de indenização por danos (artigo 387, IV, do CPP), para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantida nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.